Tribunal: TJSP
Processo: 2100264-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora submetida a implante de marca-passo. Recebimento de cobrança enviada pelo hospital prestador, integrante da rede credenciada. Tutela de urgência para obrigar o plano ao pagamento da cirurgia junto ao hospital, em 48 horas da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Inconformismo da operadora. Não houve

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora submetida a implante de marca-passo. Recebimento de cobrança enviada pelo hospital prestador, integrante da rede credenciada. Tutela de urgência para obrigar o plano ao pagamento da cirurgia junto ao hospital, em 48 horas da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Inconformismo da operadora. Não houve comprovação de ser o prazo exíguo, para efetivar o pagamento do débito junto ao hospital. Multa deve ser mantida, pois tem força coercitiva. Ademais, o valor da multa poderá ser revisto conforme art. 537, §1o do CPC, ausente por ora elementos que demonstrem que se tornou exigível ou de valor excessivo. Recurso desprovido.